Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITOS PRATICADOS HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de serem dignos de reprovação os delitos imputados ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu dois anos depois da suposta prática dos delitos e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida.
4. A prisão do paciente viabilizou sua citação pessoal e a apresentação de resposta à acusação, não havendo mais óbice ao prosseguimento do processo, ainda que a sua revelia, na eventual hipótese de fuga, consoante o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.